Tribunal: STJ
Processo: 2142774-53.2022.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2486770 - SP(2023/0333996-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
SÉRGIO GERMANO NASCIMENTO - SP305211
EMBARGADO
: ROSILENE REGINA BINHARA
ADVOGADA
: SIMONE JEZIERSKI - SP238315
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO NCPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO
ART. 1.022
ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no
do
art. 1.022
CPC/15
sobre as razões do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56732966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b22ed4f4-a089-40fe-ae5b-2f7468841e78

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56732966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b22ed4f4-a089-40fe-ae5b-2f7468841e78

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2486770 - SP(2023/0333996-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
SÉRGIO GERMANO NASCIMENTO - SP305211
EMBARGADO
: ROSILENE REGINA BINHARA
ADVOGADA
: SIMONE JEZIERSKI - SP238315
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO NCPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO
ART. 1.022
ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no
do
art. 1.022
CPC/15
sobre as razões do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.
A. (TELEFÔNICA) contra acórdão desta Segunda Seção, de minha relatoria, a seguir
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56453085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 9bd1f0b1-2d46-41cc-8e52-3766d69c50e0

DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso
uniformizador - nos moldes exigidos pelo
§ 4o, do CPC e
art. 1.043,
pelo
§ 4o, do RISTJ - constitui claramente vício substancial,
art. 266,
resultante da não observância do rigor técnico exigido na interposição
do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do
da
para (AgInt nos EAR
art. 932
Lei n. 13.105/2015
Esp 1.238.270complementação de fundamentação /RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Corte Especial, j. , DJe
).
13/10/2020
27/10/2020
2. Agravo interno não provido. (e-STJ, fls.
)
465/466

Sustentou, em suma, omissão quanto ao fato de que extraiu os acórdãos
indicados como paradigma do próprio
do Superior Tribunal de Justiça, em
site
observância aos requisitos legais para o conhecimento de seus embargos de
divergência (e-STJ, fls. 476-481).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 484-486).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não se revelam cognoscíveis.
O acórdão da Segunda Seção negou provimento ao agravo interno sob o
fundamento de que não foram cumpridos os requisitos técnicos dos embargos de
divergência, ao deixar de efetuar o cotejo analítico entre os julgados confrontados, cujo
vício é insanável.
Nas razões dos aclaratórios, o embargante se limitou a manifestar seu
descontentamento com o julgado, alegando ter cumprido com as exigências legais, por
ter extraído os paradigmas do
desta Corte Superior.
site
Mas, como já mencionado no acórdão embargado, no momento da
interposição do recurso, deixou de juntar o inteiro teor do acórdão paradigma e a
(sem destaque no original
certidão de julgamento
– e-STJ, fl. 469).
E os embargos de declaração são recurso de contornos rígidos, cuja
utilização visa meramente o esclarecimento ou correção de erro material do julgado
embargado. Não podem, portanto, ser usados com a finalidade de rejulgamento do
feito, tal como na hipótese.
No caso, a petição de embargos de declaração não fez referência a nenhum
dos vícios enumerados no
do
quanto as razões do acórdão
art. 1.022
CPC/15
embargado, descumprindo os requisitos previstos no
do mesmo diploma
art. 1.023
legal - indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Documento eletrônico VDA56453085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 9bd1f0b1-2d46-41cc-8e52-3766d69c50e0

Ao que se pode constatar, o embargante pretende o reconhecimento de que
houve a regular apresentação dos documentos autorizadores do conhecimento dos
embargos de divergência, sem trazer nenhuma menção sobre o fundamento de não
foram acostados aos autos o acórdão e a certidão de julgamento dos paradigmas
, a justificar o não conhecimento dos
apresentados, apenas os respectivos votos
presentes embargos de declaração.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO, DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ART. 535
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que
não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos
de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 535
do CPC, caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não
conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da
argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser
solvida, atraindo o teor da
.
Súmula 284/STF
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 181.826/MG
Quarta Turma, j. 1o/
DJe
10/2015,
21/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MULTA
AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS.
I - Trata-se de ação que objetiva declaração de inexigibilidade de multa
aplicada em decorrência de infração ambiental. Na sentença, julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a sentença foi mantida.
II - A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que
não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos
de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no
do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 1973), caso dos autos, o que, por si só, é suficiente
para o não conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência
da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a
ser solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284
da Súmula do STF.
III - Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro FRANCISCO
AREsp 1.381.110/SP
FALCÃO, Segunda Turma, j.
DJe
5/9/2019,
16/9/2019)

Documento eletrônico VDA56453085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 9bd1f0b1-2d46-41cc-8e52-3766d69c50e0

RECURSO FUNDADO NO
. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL
CPC/2015
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
IRREGULARIDADE
FORMAL.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 284/STF
1. De acordo com a norma prevista no
do Novo
,
art. 1.022
CPC/2015
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão do acórdão atacado ou para corrigir erro
material. Entretanto, no caso, não se verifica a existência de quaisquer
das referidas deficiências.
2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua
irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a
quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em
flagrante desobediência ao que preceituado no
do CPC, o
art. 1.022
que acarreta o não-conhecimento do recurso.
3. As razões dos embargos de declaração mostram-se dissociadas
dos fundamentos adotados no acórdão embargado que, em verdade,
ancorou-se na incidência da
. Deficiência de
Súmula 115/STJ
fundamentação recursal que atrai a incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 788.886/RS
Primeira Turma, j.
DJe
2/6/2016,
8/6/2016)

Em suma, o recurso não apontou nenhum vício do
do
art. 1.022
CPC/15
quanto aos fundamentos da decisão embargada, o que inviabiliza o seu conhecimento
diante da ausência de requisito formal.
Deixo de condenar TELEFONICA no pagamento da multa prevista no
2o, do CPC, como pretendido pela parte embargada, por não vislumbrar
art. 1.026,
hipótese de recurso manifestamente protelatório, mas exercício regular do direito de
recorrer.

Nessas condições,
dos embargos de declaração.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA56453085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 9bd1f0b1-2d46-41cc-8e52-3766d69c50e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.486.770 / SP
Número Registro: 2023/0333996-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00419903020218260100
0041990302021826010010692547320198260100
004199030202182601001069254732019826010012882019
10692547320198260100
21427745320228260000
419903020218260100
41990302021826010010692547320198260100
4199030202182601001069254732019826010012882019
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
SÉRGIO GERMANO NASCIMENTO - SP305211
EMBARGADO : ROSILENE REGINA BINHARA
ADVOGADA
: SIMONE JEZIERSKI - SP238315
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
Documento eletrônico VDA56706382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 6d642d81-fa2c-4927-ab1f-f944458fe163

ADVOGADOS
: RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
SÉRGIO GERMANO NASCIMENTO - SP305211
EMBARGADO : ROSILENE REGINA BINHARA
ADVOGADA
: SIMONE JEZIERSKI - SP238315
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 6d642d81-fa2c-4927-ab1f-f944458fe163